Tribunal: TJSP
Processo: 1007923-81.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo consignado – Emissão de cartão de crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário – Utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Cartão utilizado apenas para o saque do mútuo – Presumível imposição unilateral ao contratante - Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo consignado – Emissão de cartão de crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário – Utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Cartão utilizado apenas para o saque do mútuo – Presumível imposição unilateral ao contratante - Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos – Preservação do contrato no que se refere às parcelas do empréstimo.
DANOS MORAIS – Inocorrência – Indevida concessão de cartão de crédito utilizado apenas para saque de benefícios previdenciários – Ausência de comprovação dos alegados danos – Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de indenizar – Pretensão à indenização afastada.
PAGAMENTO INDEVIDO – Afastamento – Ausência de má-fé do credor – Repetição em dobro incabível - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000852064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007923-81.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante RITA DE
CASSIA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, em julgamento proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC,
deram parcial provimento ao recurso. Vencidos em parte o 2o Juiz, que declara, e o
3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, BENEDITO
ANTONIO OKUNO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43389
APEL.No: 1007923-81.2019.8.26.0297
COMARCA: Jales 2a VC
APTE. : RITA DE CASSIA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
CONTRATO Empréstimo consignado Emissão de cartão de
crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário

Utilização
da
Reserva
de
Margem
Consignável (RMC) Cartão utilizado apenas para o saque do
mútuo
Presumível imposição unilateral ao contratante -
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC)

Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos Preservação do
contrato no que se refere às parcelas do empréstimo.
DANOS MORAIS Inocorrência Indevida concessão de
cartão de crédito utilizado apenas para saque de benefícios
previdenciários
Ausência de comprovação dos alegados
danos Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de
indenizar Pretensão à indenização afastada.
PAGAMENTO INDEVIDO Afastamento Ausência de má-
fé do credor
Repetição em dobro incabível - Sentença
reformada - Recurso parcialmente provido.

Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM. Juíza
de Direito Dra. Maria Paula Branquinho Pini que julgou improcedente ação dita
“declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável (rmc) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência/antencipada
c.c. com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral...” referente a
contrato de cartão de crédito emitido em pedido de empréstimo consignado e com
utilização de reserva de margem consignável (RMC); honorários advocatícios arbitrados
em vinte por cento do valor atualizado da causa.
Insiste a apelante (autora da ação) nos pedidos, reiterando que
não solicitou o cartão e, menos ainda, que tenha autorizado descontos para sua
manutenção, com o que a conduta da instituição financeira apelada contraria o Código
de Defesa do Consumidor; devem, portanto, cessar as cobranças indevidas e ser
restituído em dobro o indébito (art. 42 do CDC); pede, por fim, indenização em valor
não inferior a dez mil reais por danos morais que alega ter sofrido.
Bate-se o apelado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido; não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Vinga em parte.
Como se vê dos autos, não há discussão quanto à existência de
relação jurídica entre as partes.
Todavia, não é esse o fundamento do pedido.
Conforme se verifica das faturas trazidas a fls. 161/236, a
apelante utilizou-se do cartão fornecido pelo apelado por mais de três longos anos -
para sacar o valor do empréstimo consignado e não na modalidade “crédito”, para
aquisição de bens e/ou serviços, o que nunca ocorreu.
Absolutamente indevidas, portanto, a cobrança de anuidade,
mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos e/ou taxas, conforme ocorreu
em todas as faturas, além daqueles relativos à parcela do empréstimo.
Essa verdadeira anomalia ocorreu por atuação do próprio apelado,
o qual não demonstrou que tenha colocado à disposição da mutuaria outra forma
alternativa para liberação do líquido do empréstimo.
Não pode, conseqüentemente, por esse único ato, cobrar valores
pela utilização do cartão, tanto mais a taxa de juros superior a 3% (três por cento) ao
mês, conforme estampado nas mesmas faturas, o que, sem dúvida alguma, supera em
muito o que se cobra nos empréstimos consignados.
A cláusula autorizatória da emissão do cartão é, ao contrário do
sustentado pelo apelado, visivelmente abusiva, na medida em que coloca uma parte em
desvantagem manifesta em relação à outra, sem contar que os descontos continuados em
folha de pagamento a título de garantia de pagamento mínimo, com ou sem utilização
do cartão, representam vantagem excessiva, verdadeiro enriquecimento sem causa, o
que é vedado pelo ordenamento (inciso IV do art. 51 do CDC e art. 884 do Cód. Civil).
É posição, de resto, já marcada nesta C. 37a Câmara, em caso
análogo (e em posteriores), e no qual se observou que “Autora que se dirigiu à
instituição financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi
disponibilizado cartão de crédito reserva margem consignado com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passou-se aos descontos em folha de
pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato
estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo
51, inciso IV, do CDC”. (AP 1000404-69.2017.8.26.0024, Rel. Em. Des. JOÃO
PAZINE NETO, j. 06.06.2017).
Assim, a r. sentença é de ser reformada: fica mantido o
empréstimo, sendo devidas apenas as parcelas relativas a ele, sem acréscimo de
encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito.
Far-se-á, como conseqüência, simples apuração do “quantum”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido à apelante na forma acima cálculo dos valores descontados de seu benefício,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e monetariamente corrigidos
a partir de cada desconto ao que corresponderá determinado crédito o qual deverá ser
abatido do empréstimo realizado tal como contratado valores mutuados e taxa de
juros não superior àqueles indicados no instrumento apurando-se eventual diferença
em favor de uma das partes.
Não é caso, outrossim, da repetição em dobro do indébito, nem de
indenização por danos morais, conforme também deseja a apelante.
A aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do Código
Civil, por outro lado, somente teria lugar em caso de demonstração inequívoca de dolo
da outra parte, do que não há evidência de que tenha ocorrido.
Assim já era também quanto ao correspondente art. 1.531 do
diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula no 159 do C. Supremo
Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do credor que faz a
cobrança excessiva, não se comina referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”,
Saraiva, 8a ed., Obrigações 2a parte, pág. 432).
Por fim, e como dito, a pretensão a indenização por danos morais
não deve ser acolhida.
A apelante-autora não faz jus a ela, uma vez que não se se vê
presente nenhuma ofensa aos direitos da de sua personalidade de consumidora, ou que a
cobrança indevida tenha extrapolado os limites do mero dissabor cotidiano.
Os
fatos
ocorridos
(cobranças
indevidas)
certamente
incomodaram e trouxeram dissabores à apelante; todavia, forçoso reconhecer, e
respeitados os sentimentos dela, que, em verdade, não passaram de aborrecimento e
desconforto.
Neste C. Câmara se tem deliberado nesse sentido:
“Ação declaratória de nulidade contratual c.c repetição do
indébito e indenização por danos morais. Autor que se dirigiu à instituição
financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi
disponibilizado cartão de crédito reserva de margem consignável com liberação
de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos em folha
de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato
estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo
51, inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto não configurado. Mero
aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência estabelecida como
recíproca entre as partes. Prequestionamento afastado. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação 1000711-42.2018.8.26.0168; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1a Vara;
Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESCONTOS DO PAGAMENTO
MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO
Autora que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em
benefício previdenciário
Banco requerido que não demonstrou a devida
disponibilização de informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo ou cartão
de crédito) Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor
Necessidade de adequação do contrato para a modalidade regular de empréstimo
consignado, com recálculo do valor do débito, sem condenação à devolução
duplicada de valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS Inocorrência Descontos advindos de contrato diverso daquele que
almejava contratar, por si só e dissociada de outros elementos de prova, não se
mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar - Precedentes,
inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
EM PARTE. (TJSP; Apelação 1000403-62.2018.8.26.0311; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis -
Vara Única; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018)”.
Por outro lado, e terminando-se o exame desse ponto do
inconformismo, tem-se que a apelante não comprovou a existência de alguma outra
circunstância mesmo as alegadas na petição inicial que pudesse redundar na
pretendida indenização, uma vez se ter limitado a sustentar a abusividade da conduta da
instituição financeira e da existência de abalo emocional.
Apenas isso, todavia, não é suficiente para caracterizar a
existência de dano moral, para qual se exige que a violação ao direito da vítima exceda
“a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Dessa maneira, reforma-se a r. sentença, de modo a julgar-se
parcialmente procedente a ação: determina-se a imediata cessação dos descontos
indevidos, dívida que fica declarada inexistente ou inexigível terá o apelado prazo de
dez (dez) dias após intimação do acórdão para comprovar nos autos a providência, após
o que passará a incidir multa diária de quinhentos reais e até o valor total de vinte mil
reais bem assim a restituição de valores de forma simples, calculando-se conforme
está na fundamentação supra.
Tendo em vista o decaimento mútuo, partilhar-se-ão as despesas
atualizadas da taxa judiciária e a apelante (beneficiária de justiça gratuita) pagará
honorários advocatícios ao apelado no valor fixado na r. sentença, atualizadamente,
destinando este, de seu turno, a mesma quantia àquela, em tudo já se tendo levado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta o disposto no §11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Em face do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20197
Apelação no 1007923-81.2019.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Rita de Cassia da Silva
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Juíza: Maria Paula Branquinho Pini
Relator: José Tarciso Beraldo (voto no 43389)
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
547/550, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de crédito com reserva de margem
consignável e inexistência débito com pedido de restituição em dobro e indenização por dano
moral ajuizada por Rita de Cassia da Silva contra Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. A
autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, apela a autora sustentando que a contratação de cartão
de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é marcada por abusividade, pois impõe
diretamente como única forma de pagamento o mínimo da fatura mensal, não existindo
previsão final para pagamento. Pondera que buscou contrair com a ré apenas um empréstimo
consignado, como de costume, mas foi ludibriada na contratação por práticas abusivas
cometidas pela ré. Defende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Pugna pelo provimento do recurso
(fls. 552/560).
Recurso tempestivo e sem o recolhimento do preparo, observada a
gratuidade concedida à apelante (fls.100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte contrária apresentou contrarrazões, com pedido de não
conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade (fls.563/569).
É o relatório.
Divirjo parcialmente do entendimento da Douta Maioria, conduzido
pelo voto do eminente desembargador relator, Dr. José Tarciso Beraldo, a despeito do
brilhantismo das razões expostas, no tocante ao parcial provimento do recurso.
A r. sentença apelada deveria ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Versa o feito sobre declaratória de nulidade de contrato de crédito
com reserva de margem consignável e inexistência débito com pedido de restituição em dobro
e indenização por dano moral, na qual a autora requer o reconhecimento de ilegalidade dos
descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e consequente
devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como indenização por danos
morais.
A autora concordou com o contrato que deu origem ao débito objeto
da lide (fls.150/152), sendo claras todas as cláusulas neles constantes, inclusive sobre a
contratação de cartão de crédito, conforme se verifica das cláusulas “E” e “D” do contrato
(fls.151).
Ou seja, tendo em vista que a autora concordou com a aquisição do
cartão de crédito, inadmissível que ele somente tenha validade se utilizado para outras
transações. Além disso, com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu
cancelamento. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018)
Outrossim, importante consignar que em nenhum momento a autora
impugnou a disponibilização e a utilização do crédito.
Ressalte-se, ainda, que pela análise do documento de fls. 36/37 a
autora já havia realizado outro contrato de empréstimo bancário, não sendo crível ser pessoa
inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente
celebrado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou
comprovado qualquer vício de consentimento.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de
pagamento respeitada a “Reserva de Margem Consignável - RMC”.
Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito, devolução em
dobro e indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE:
Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Débitos
efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC dos
vencimentos do autor. Ausência de prova de vício de consentimento e
de pagamento dos valores remanescentes das faturas. Sentença
mantida. PROCESSUAL CIVIL - Alegação em contrarrazões de
violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A
apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do novo Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1003021-46.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma
cobrada pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito
firmado pelas partes Débitos efetuados segundo a contratação de
RMC (Reserva de Margem Consignável) Ausência de prova de
vício de consentimento ao firmar contrato para recebimento do valor
do crédito disponibilizado Juros não fixados especificamente no
contrato Ausência de potestividade Cuidando-se de contrato de
cartão de crédito são variáveis as taxas de juros sem que isso
implique ofensa às disposições do CDC, na esteira do entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça
Natureza do contrato que
impossibilita a prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação 1002729-71.2017.8.26.0297,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j.
12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição
de indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda
Casada. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de
verossimilhança das alegações da autora. Dívida existente. Dano
moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11o do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido” (Apelação 1003742-86.2017.8.26.0077,
37a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, j. 12.9.17).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO -
Pretensão da autora de reformar sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em sua folha de pagamento -
Descabimento - Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes -
Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC
(Reserva de Margem Consignável) - Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas
- Juros não fixados especificamente no contrato - Ausência de
potestividade - Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às
disposições do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior
Tribunal de Justiça - Natureza do contrato que impossibilita a
prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n.o 1014911-79.2016.8.26.0344, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 29.8.17) .
“Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais. Alegação de desconto consignado de contratação de valores
por cartão de crédito. Autorização do autor para reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignável para futura operação. Ausência de prova sobre os
descontos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(Apelação 1009795-20.2016.8.26.0077, 37a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 15.8.17).
Outras C. Câmaras deste E. Tribunal, do mesmo modo, têm
reconhecido a validade do contrato em tela e, quando o caso, negado o pedido de indenização
por dano moral:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de improcedência
Insurgência do autor
Descabimento
Reserva de margem
consignável no benefício previdenciário Documentos trazidos aos
autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência
sobre seus termos
Requerido que se desincumbiu do encargo
previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem,
contratação, utilização do cartão e liberação da quantia Sentença
mantida

Recurso
não
provido”.
(Apelação
1000286-
93.2017.8.26.0412; Rel. HELIO FARIA; 18a Câmara de Direito
Privado; j. 31/10/2017)
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão
de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução
no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da
Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com
a contestação faturas que comprovam despesas realizadas no cartão
de crédito. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Improcedência do pedido mantida. Recurso improvido”. (Apelação
1009251-69.2017.8.26.0506; Rel. SILVEIRA PAULILO; 21a Câmara
de Direito Privado; j. 13/11/2017)
“Contrato bancário Revisão, restituição dos valores descontados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparatória de danos morais
Sentença de improcedência

Apelação do autor Cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável
(RMC)

Contratação
do
negócio
jurídico
incontroversa, assim como a disponibilização do dinheiro à mutuaria
Alegação de vício de consentimento inconsistente Litigância de
má-fé decorrente de alteração da verdade dos fatos Multa aplicada
pelo E. Juízo de origem, no valor equivalente a 5% do valor causa,
mantida Apelação não provida e majorada a verba honorária”.
(Apelação 1005018-39.2017.8.26.0438; Rel. GIL COELHO; 11a
Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017)
Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.
De outra feita, descabido que sejam excluídos do empréstimo o
pagamento referente aos encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito. No caso, o
contrato se cuida de negócio jurídico válido e foram observados os requisitos previstos no
artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da
21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de apelação no
1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável
no benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das
demais pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de
repetição do indébito, a indenização por danos morais e o pedido
subsidiário de readequação do empréstimo de cartão para
empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no
contrato de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi
um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio
da
liberdade
contratual.”
(Apelação
no
1005638-32.2017.8.26.0024)
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar deferida.
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante ao desprovimento do pedido de indenização por danos
morais e devolução em dobro dos valores descontados acompanho o i. Relator sorteado.
Destarte, o recurso de apelação deveria ser desprovido, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Não era o caso de majoração dos honorários advocatícios, nos termos
do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015, vez que já arbitrados em primeiro grau em seu patamar
máximo.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
2.o desembargador
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
12E711C1
7
18
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
1301882C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007923-81.2019.8.26.0297 e o código de confirmação da tabela acima.